Tribunal: TJDFT
Processo: 0709123-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. SELETIVIDADE. TEMA 745 DE REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. É lícito ao impetrante desistir do mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários. (RE 669367/STF)
2. A Constituição Federal, ao disciplinar o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), em seu art. 155, § 2o, III, prevê que “poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços”.
3. No caso concreto, a pretensão da Impetrante se escora no fato de que, no Distrito Federal, adotou-se o ICMS seletivo, com alíquota mais elevada para o serviço de telecomunicação em relação aos serviços em geral, a despeito da essencialidade do primeiro (Decreto distrital no 18.955/97, que regulamentou a Lei distrital no 1.254/96).
4. A questão de fundo foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 714.139, processado sob a sistemática de repercussão geral (Tema 745), e foi fixada a seguinte tese: “Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.
5. No entanto, houve modulação dos efeitos da decisão, e foi estipulado que produzirá efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5.2.2021). A presente ação foi proposta em 23.11.2021, não merecendo, pois, guarida a pretensão de não incidência do ICMS na atual alíquota ou de declaração de ilegalidade dos recolhimentos dos últimos 5 anos.
6. A posterior edição da Lei Complementar n° 194/2022 pelo Distrito Federal não afasta a modulação dos efeitos da decisão, por se tratar de demanda em curso, de modo que prevalece a cobrança na íntegra da alíquota de ICMS até o exercício 2024.
7. Homologação do pedido de desistência parcial do mandado de segurança. Apelação não provida. Unânime.